Tribunal: TJMT
Processo: 1011142-98.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011142-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (INTERESSADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (INTERESSADO), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE - CPF: 062.902.901-69 (INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE SALES - CPF: 018.248.401-79 (INTERESSADO), CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS - CPF: 020.189.081-03 (INTERESSADO), THIAGO DA SILVA BEDONE - CPF: 035.487.001-79 (INTERESSADO), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (INTERESSADO), LARISSA FERREIRA SILVA - CPF: 061.140.041-32 (INTERESSADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES - CPF: 048.427.731-62 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011142-98.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – DESCABIMENTO – INFRAÇÃO PENAL SUPOSTAMENTE PERPETRADA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque constatado possível envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”, porquanto supostamente adquiria o entorpecente diretamente do grupo criminoso e distribuía nas “bocas de fumo” do município, além de ostentar condenação definitiva pela prática do delito da mesma natureza.

Não se revela cabível a substituição da prisão preventiva pela monitoração eletrônica, sobretudo porque a infração penal imputada ao paciente, em tese, foi perpetrada durante o cumprimento de pena por outro delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011142-98.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Carlos Almeida, em favor de Ademir Junior de Souza Sales, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda.

O impetrante aduz que a investigação policial teve como foco central a participação de Thiago Barbosa do Amaral e Luan Souza Santos na prática dos crimes de homicídio e de organização criminosa, não fazendo menção ao nome do paciente.

Assevera que a única acusação que pesa contra o beneficiário é a compra de entorpecente da facção criminosa, e que o juízo de origem decretou a prisão preventiva com base, exclusivamente, nos fatos narrados pela autoridade policial.

Argumenta que o paciente não foi intimado para prestar esclarecimentos, e que até o momento sequer foi formalmente interrogado.

Sustenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, sendo possível a substituição por medida cautelar menos gravosa, em face dos predicados pessoais favoráveis.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva pela cautelar de monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011142-98.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De fato, assiste razão ao impetrante ao assinalar que a investigação inicial objetivava apurar o envolvimento de Tiago Barbosa do Amaral e Luan Souza Santos na prática de crimes de homicídio e de organização criminosa.

A Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda apreendeu na residência de Tiago Barbosa do Amaral, vulgo “Fiot”, dois cadernos e cinco folhas soltas de papel, ao que tudo indica, contendo anotações atinentes à venda de entorpecentes.

Conforme dados extraídos do Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, nas anotações encontradas constou a aquisição de
“400g de drogas”
pela pessoa conhecida por
“Vila Bela”
.

Há, ainda, em outra passagem, que
Vila Bela
supostamente teria adquirido mais
600g
de substância entorpecente.

Destaque-se, também, as informações contidas no Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 [Anexo 2], consistente na análise de anotações contidas no caderno apreendido na residência de Naedja Alves da Silva, suposta “contadora da facção”, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual consta a venda de
25g de pasta-base
de cocaína para
V. Bela
.

Segundo apurado pela Polícia Civil, o paciente
Ademir Junior de Souza Sales
possui a alcunha de
“Vila Bela”
ou
“V. Bela”
, sendo o responsável pela aquisição de droga da facção Comando Vermelho para posterior revenda no varejo.

Com base nos elementos informativos até então obtidos, a autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva do paciente – e de outros oito suspeitos
[1]
da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico –, cujo pleito foi acolhido pelo juízo de origem, conforme se infere de excertos da decisão hostilizada,
verbis
:

“Consoante constou da representação da Autoridade Policial, que fez uma análise e síntese dos fatos apurados nos relatórios de investigação supramencionados, extrai-se a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes da autoria dos representados.

Vejamos:

‘(...) Após apreensão de aparelho telefônico utilizado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e obtenção de autorização judicial para afastamento do sigilo telemático do aparelho (PJe n. 1003841-95.2022.8.11.0013), o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda elaborou o Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PL/PC-MT, o qual demonstra a dinâmica do fluxo de ativos obtidos pela facção com a venda de entorpecentes na região. O referido Relatório Técnico demonstra, à exaustão, que a contabilidade do tráfico de entorpecente sob domínio da facção Comando Vermelho era, até o mês de setembro de 2022, contabilizado por THIAGO HENRIQUE VARCONTI (vulgo ‘GABI’), o qual prestava conta dos valores arrecadados a um indivíduo de vulgo ‘BRUNO’ (identificado como FÁBIO BARBOSA FRERES, CPF 054.634.211-61), uma das principais lideranças da facção Comando Vermelho na região oeste mato-grossense. O Relatório Técnico demonstra, ainda, que THIAGO HENRIQUE VARCONTI depositava o valor obtido com a venda de entorpecentes em diversas contas, sobretudo a conta corrente n. 00000000074799041591, agência 0001, Instituição: Mercado Pago, em nome de LARISSA FERREIRA SILVA (CPF n. 061.140.041-32). No documento, consta que, em menos de dois meses, THIAGO HENRIQUE VARCONTI chegou a movimentar um montante de R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais). LARISSA FERREIRA SILVA (CPF n. 061.140.041-32) surge, então, como um dos principais vértices do fluxo de ativos da facção, sendo a responsável por receber e redistribuir os valores obtidos com a venda de entorpecentes para diversas contas, conforme fluxograma de pg. 14, com o objetivo de mascarar a origem dos valores angariados. Para se ter uma ideia da quantidade de recursos movimentados, o valor total de movimentação financeira visível no aparelho celular apreendido perpassa, apenas nos meses de junho e julho de 2022, R$ 245.182,97 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Não há dúvidas de que esses valores são oriundos do tráfico de entorpecentes, pois THIAGO HENRIQUE VARCONTI foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil em setembro de 2022 (PJe n. 1004896-81.2022.8.11.0013) e indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (PJe n. 1005518-63.2022.8.11.0013). A fim de dar robustez aos elementos de informação relacionados ao tráfico de entorpecentes e às lideranças da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ que atuam na região oeste mato-grossense, juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022 o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, o qual aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88), FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69), LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03),
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
(CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (067.121.311-38) são os principais responsáveis pela
distribuição dos entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município
. O Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 foi elaborado após a prisão em flagrante de TIAGO BARBOSA DO AMARAL (vulgo ‘FIOTE’) em 2/5/2022 (PJe n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual
posteriormente foi indiciado por tráfico de drogas
(PJe n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião, foi apreendido
o caderno utilizado para a contabilidade
do tráfico sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ em Pontes e Lacerda. O referido relatório aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61) despontam como as duas principais lideranças da facção criminosa no município de Pontes e Lacerda (pg. 91), sendo responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes e crimes correlatos na região. Aponta, ainda, que KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69) possuía a função de contabilidade da venda de entorpecentes (pg. 92), enquanto que LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF nº 020.189.081-03),
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
(CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (067.121.311-38)
possuem a função de revender e/ou distribuir os entorpecentes para as ‘bocas de fumo’ do município a mando da facção
. Juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022, também, o Relatório de Investigação nº 2022.13.45874 (ANEXO 02, pg. 103-137), o qual demonstra que LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03),
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62)
, THIAGO DA SILVA BEDONE (CPF n. 035.487.001-79) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38)
realizam e/ou realizavam o comércio de entorpecentes no município de Pontes e Lacerda em favor da organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’
. O Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 foi elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em 2/4/2022 na casa de NAEDJA ALVES DA SILVA, então responsável pela contabilidade da facção criminosa Comando Vermelho em Pontes e Lacerda. Anexa-se, ainda, o
Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT (ANEXO 03)
, o qual é resultante de interceptação telefônica e afastamento dos dados telemáticos com a devida autorização judicial (PJe n. 1004384-98.2022.8.11.0013). O compartilhamento do citado Relatório com a investigação sob andamento no Inquérito Policial n. 662/2022 foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário (PJe n. 1001739-66.2023.8.11.0013). O Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF nº 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF 054.634.211-61) exercem a liderança da facção criminosa Comando Vermelho em diversos municípios mato-grossenses, especialmente Pontes e Lacerda, Campo Novo dos Parecis, Juara, Sapezal, Tangará da Serra. Isso porque MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88) é membro dos grupos ‘Finanças’ desses municípios na rede social WhatsApp, indicando que é uma das lideranças da facção criminosa a exercer funções de gestão no grupo. MAYRA, ainda, é administradora do grupo ‘Quadro P.L.’, indicando que é a responsável pelos assuntos gerais da facção no município de Pontes e Lacerda. MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) aparece no Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT como pertencente ao grupo ‘Dívidas’ (pg. 136), indicando que o mesmo ainda exerce a função de ‘disciplina’, pois tal grupo é utilizado pela facção para o registro e cobrança das dívidas dos usuários de entorpecentes. KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69) aparece no Relatório Parcial como pertencente ao grupo ‘Compras e Vendas PL’ (pg. 136), indicando que a mesma atua na compra e venda de entorpecentes da facção no município de Pontes e Lacerda’.

Consoante elementos de informações carreados aos autos, percebe-se que os representados integram a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, exercendo funções de gestão e comando.

[...]

ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
, também representado, igualmente, aparece nos Relatórios de Investigação n. 2022.13.31029 e n. 2022.13.45874 como um dos
responsáveis pelo tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda
, pegando os entorpecentes diretamente com a facção criminosa e distribuindo-a nas ‘bocas de fumo’ do município.

[...]

Ademir Junior de Souza Sales
possui executivo de pena pela prática de tráfico de drogas (PEP 0017567-74.2019.8.13.0702) e responde a ações penais por roubo e receptação (0004751-86.2015.8.11.0013 e 0005405-39.2016.8.11.0013)”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não há falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Conforme bem salientado pelo eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu substancioso parecer, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“A gravidade concreta dos crimes é evidente, eis que praticados em contexto de complexo esquema criminoso, envolvendo cerca de 9 (nove) integrantes diretos, vários outros indiretos, reunindo membros do mais alto escalão da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.

Consoante se observa nos autos de investigação criminal de fls. 30 – PDF e seguintes, a equipe de polícia civil elaborou uma detalhada análise acerca do funcionamento da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ no município de Pontes e Lacerda. O relatório de investigação criminal indica que o paciente
Ademir Júnior de Souza Sales
é um dos
principais responsáveis pela comercialização de drogas oriundas da distribuição realizada pela facção ‘Comando Vermelho’
:
‘Para se ter uma ideia da quantidade de recursos movimentados, o valor total de movimentação financeira visível no aparelho celular apreendido perpassa, apenas nos meses de junho e julho de 2022, R$ 245.182,97 (duzentos e quarenta e cinco mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos). (...) A fim de dar robustez aos elementos de informação relacionados ao tráfico de entorpecentes e às lideranças da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ que atuam na região oeste mato-grossense, juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022 o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, o qual aponta que Mayra Regina Anjos (CPF n. 035.013.041-88), Fábio Barbosa Freires (CPF n. 054.634.211-61), Keli Luzia Bezerra Vicente (CPF n. 062.902.901-69), Luiz Carlos de Sales (CPF n. 018.248.401-79), Cícera Elizabete da Silva Santos (CPF n. 020.189.081-03),
Ademir Júnior Souza Sales
(CPF n. 048.427.731-62) e Maicon Antônio Ezequiel dos Reis (067.121.311-38) são
os principais responsáveis pela distribuição dos entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município’
(fls. 181 – PDF).

As investigações se basearam em provas concretas, decorrentes de informações obtidas dos cadernos de anotações e dados extraídos de celulares pertencentes ao grupo criminoso, os quais contém todas as informações atinentes ao tráfico de drogas na região (quem fornece, a quem se distribui, pessoas inadimplentes, peso e valor da droga distribuída a cada integrante etc.) (fls. 30 – PDF e seguintes).

Em suma, as investigações policiais evidenciam, tanto a forma de administração do tráfico, quanto a contabilidade das operações realizadas pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’ na região”.

Com efeito, as anotações contidas nos documentos apreendidos demonstram o possível envolvimento do paciente com a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, supostamente, adquiria o entorpecente diretamente da facção criminosa e distribuía nas “bocas de fumo” do município.

No que tange aos alegados predicados pessoais favoráveis, entendo que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme destacado pela autoridade coatora, o paciente ostenta condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas
[2]
.

Nesse diapasão, a manutenção da custódia cautelar se patenteia imprescindível para se evitar a reiteração da prática delitiva.

De mais a mais, não cabe a pretendida substituição da prisão preventiva pela monitoração eletrônica requestada pelo impetrante, sobretudo porque a infração penal imputada ao paciente, em tese, foi perpetrada durante o cumprimento de pena por outro delito, razão pela qual o simples monitoramento, ao que tudo indica, não seria capaz de inibir o seu ímpeto para prática de novas infrações penais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Mayra Regina Silvina Anjos, Fábio Barbosa Freres, Keli Luzia Bezerra Vicente, Luiz Carlos de Sales, Cícera Elizabete da Silva Santos, Thiago da Silva Bedone, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis e Larissa Ferreira Silva.

[2]
O paciente possui condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, condenação à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, transitado em julgado em 24/6/2019 (PEP 0017567-74.2019.8.13.0702).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023